Tribunal: STF
Processo: RE 488740
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: Agravos regimentais em recurso extraordinário. 2.
   Vencimento. Servidor Público. Complementação por abono. Reflexos.
   Remuneração total não inferior ao salário mínimo. Precedentes.
   3. Verba honorária. Aplicação do parágrafo 4o do artigo 20 do
   CPC. Precedentes. 4. Agravos regimentais a que se nega provimento.